Tribunal: TJPA
Processo: 0804443-78.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804443-78.2020.8.14.0006

APELANTE: BRUNO FERNANDO SALES MATOS, BENEDITA DE JESUS MACHADO LOUZADA, CARMEM HELENA FERREIRA ALVES, CLAUBE BARROS BANDEIRA, CLAUDOMIR BARROS DE LIMA, DINEUDA SILVA MONTEIRO, EDSON SOUZA DE OLIVEIRA, ELIZA CHRISTINA BERNARDES COELHO COSTA, ERICA CRISTINA PINHEIRO DO NASCIMENTO, ERIVALDO GOMES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO e CONTRADIÇÃO ACERCA DA PERÍCIA E DA LEI Nº 3234/2022. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL oposto por BRUNO FERNANDO SALES MATOS, BENEDITA DE JESUS MACHADO LOUZADA, CARMEM HELENA FERREIRA ALVES, CLAUBE BARROS BANDEIRA, CLAUDOMIR BARROS DE LIMA, DINEUDA SILVA MONTEIRO, EDSON SOUZA DE OLIVEIRA, ELIZA CHRISTINA BERNARDES COELHO COSTA, ERICA CRISTINA PINHEIRO DO NASCIMENTO, ERIVALDO GOMES DA SILVA contra Acordão proferido pela 1ª Turma de Direito Público em face do Município de Ananindeua.

Em síntese, na inicial, alegou os autores que são servidores públicos do Município de Ananindeua, ocupantes do cargo de Agente de combate às Endemias, razão pela qual teriam direito ao pagamento do adicional de insalubridade, vantagem que não estaria sendo paga pelo Requerido.

O Município de Ananindeua apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido, ante a ausência de lei regulamentadora para pagamento do adicional de insalubridade no município.

Sobreveio sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Irresignados os autores interpuseram o recurso de Apelação, alegando que a sentença recorrida ocorreu em error in judicando, pois o adicional de insalubridade teria previsão na Lei Municipal nº 2.177/2005 e no Decreto Municipal nº 123.532/2009. Assim, requereu a reforma da sentença

A Apelação foi julgada conhecida e desprovida.

Insatisfeito os Requerentes opuseram o atual recurso de Embargos de Declaração alegando omissão e contradição no Acórdão ID. 10142327, no que diz respeito a não observação da perícia que compõem os autos, de falta de fundamentação e em relação a legislação vigente.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no pretérito art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

A Embargante aduz que há omissão a ser suprida, visto que o acórdão embargado não enfrentou o mérito da perícia trazida nos autos. Todavia, não há de se falar em perícia quando não há legislação prevendo o direito que o embargantes alegam ter.

Vejamos a alegação feita pelos embargantes:

(...)

Ao afirmar que a atividade dos ACE não se enquadra no rol de atividades descritas na Norma Regulamentadora nº 15 deixou de se manifestar acerca da perícia realizada que atestou que os servidores autores estavam sob condições insalubres inclusive sendo indicado pelo perito o enquadramento das atividades dentro da NR 15, outrossim não se manifestou sobre os documentos e a legislação trazida aos autos pelos embargantes.

(...)

Porém este colegiado não se manifestou dizendo que a atividade dos ACE não se enquadra no rol de atividades descritas na Norma Regulamentadora nº 15, entretanto alegou que:

(...)

Saliente-se ainda, que este Tribunal, por diversas vezes já se manifestou pela impossibilidade da utilização da Norma Regulamentar nº 15, do Ministério do Trabalho, por analogia, ausência das atividades do cargo de Agente de Endemias, com a descrita na no Anexo XIV, da NR-15

(...)

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada, Não se pode confundir, também, a falta de fundamentação com a fundamentação sucinta. Sabe-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pormenores indicados pela parte, ainda que se trate de dispositivos normativos, devido o livre convencimento motivado. Assim, deve o magistrado fundamentar o seu entendimento, manifestando-se sobre os pontos que julgar relevantes para a causa.

A matéria foi devidamente ventilada no aresto embargado, é perceptível a presença da CF/88, Leis, entendimentos dos tribunais superiores na fundamentação do Acórdão, porém ainda é tida como omissa pelos apelantes.

É incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte, entretanto cabe interpretar que a parte apresentou o atual recurso apenas de forma protelatória devido a vasta fundamentação apresentada na decisão colegiada ora embargada.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Os recorrentes apresentam em seu recurso a Lei Nº 3234/2022, fazendo assim uma inovação recursal algo não cabível na presente fase processual, de acordo com esse entendimento vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Superior Tribunal de Justiça STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: EDcl no AgInt no REsp 1727133 CE 2018/0046169-3 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2023